Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato de membro desta Primeira Turma Recursal, mais precisamente, contra a r. decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Antonio Fernandes da Luz, nos autos no 0703338-17.2024.8.07.0005, (ID 65587784), verbis: DECISÃO Vistos,etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 65280917, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 65550638. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Por sua vez, a r. decisão de ID 65280917 assim determinou: DECISÃO Vistos,etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 62492706. A recorrente por meio da petição ID 62809048, informou que já haviam sido juntados comprovantes de renda conforme solicitado pelo Juiz de primeiro grau no início da demanda, bem como que não possuía renda própria, e que a conta do Caixa Tem foi criada para receber benefício do governo, que diante do indeferimento não permaneceu fazendo uso da conta. Anexou extrato de conta poupança junto a CEF relativo ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ID 62809049, reiterou quanto a inexistência de contas ativas e sua insuficiência financeira, pugnando pelo deferimento da gratuidade de justiça. Da análise do documento anexado, verifica-se que a recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 62492706, uma vez que não apresentou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, ou mesmo outras documentações a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, e possível dependência econômica. O extrato de conta poupança junto a CEF referente ao período de 01 a 31/01/2024 anexado, por si só não qualifica a recorrente, definitivamente, como hipossuficiente, e não afasta a sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que não há nos autos, os comprovantes de renda solicitados pelo Juiz de primeiro grau no início da demanda, conforme informado pela recorrente em sua petição ID 62809048, bem como que houve o indeferimento da gratuidade de justiça pelo referido Magistrado, por meio da decisão ID 61384036, em razão de informação da autora/recorrente, de que não possuía conta bancária ativa, e posterior localização de relacionamento junto a CEF mediante consulta ao SISBAJUD. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Requer a impetrante a concessão de liminar para “determinar o imediato sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito deste mandamus”, a concessão de gratuidade de justiça e, por fim, “a concessão definitiva da segurança, assegurando-lhe o direito líquido e certo da parte impetrante, para reconhecer a gratuidade judiciária e, consequentemente, determinar à autoridade coatora que receba o Recurso Inominado interposto”; alternativamente, “não sendo o caso do recebimento do recurso inominado, a suspensão da exigibilidade referente ao pagamento de custas e honorários advocatícios”; conferiu à causa “valor inestimável”. I. Da gratuidade de justiça: A Impetrante requereu os benefícios da gratuidade de justiça; para tanto, apresentou declaração e hipossuficiência (ID 66547361) onde declara que não possui conta bancária ativa (juntando o documento de ID 66547362) ou fonte de renda própria, bem como que o único provedor do lar é seu marido; entendo suficientemente justificado o pedido em exame, razão pela qual deixo de determinar outras provas e concedo à Impetrante o benefício em questão. II. Da admissibilidade do Mandado de Segurança: Disciplina o artigo 19, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20, de 21/12/21), que Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: (...) III – mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de Turma Recursal e de quaisquer de seus membros; O processamento do Mandado de Segurança encontra-se regulamentado nos artigos 66 a 69 do mencionado Regimento. Contudo, é incabível mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9099/95; confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (... omissis) II. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95? (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). (Acórdão 1811670, 0702127-58.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) Decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA Com efeito, nos termos do artigo 81 do Regimento já citado, o recurso cabível na espécie seria Agravo Interno, não sendo possível a fungibilidade neste caso. Por esta razão, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 67, inciso I, deixando de condenar a impetrante ao pagamento de custas em razão da concessão de gratuidade de justiça. Intimem-se.